Tribunal: TJBA
Processo: 8081287-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081287-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL VENANCIO DA SILVA e outros Advogado(s): JOÃO PEDRO DIAS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REITERADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EX-PADRASTO. TEMOR DA VÍTIMA E RELATOS DE PERSEGUIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME O Paciente, SAMUEL VENANCIO DA SILVA, encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, figurando como vítima a menor A. V. S. D. S., de 12 (doze) anos de idade. Segundo a exordial acusatória, o paciente, valendo-se da condição de ex-padrasto e da profissão de mototaxista, desviava o trajeto escolar da adolescente para locais ermos, onde praticava reiterados atos libidinosos. A prisão foi mantida pela autoridade impetrada em audiência realizada no dia 17 de dezembro de 2025 (ID 535950332), diante da gravidade concreta dos fatos e do fundado temor da vítima, que relatou episódios de perseguição após a família tomar ciência dos abusos. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseia em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz a falta de contemporaneidade entre o último fato narrado e o decreto prisional, além de defender a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e (iii) analisar se as medidas cautelares diversas do cárcere são adequadas e suficientes diante do risco demonstrado à integridade da vítima e à instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e os indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável encontram-se satisfatoriamente demonstrados, especialmente pelo relatório psicossocial do CREAS, pela oitiva da genitora e pelo depoimento especial da vítima, que narrou de forma detalhada o modus operandi empregado pelo paciente. A condição objetiva do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal também está preenchida, dada a pena máxima do delito em tela. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, ao demonstrar que a segregação cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública e para a adequada instrução criminal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração dos atos e pelo abuso da relação de confiança mantida por longo período no seio familiar, revela a acentuada periculosidade social do agente. Ademais, conforme consignado nas informações judiciais (Id. 535950332), a vítima relatou episódios de perseguição ocorridos após o início das apurações e antes da decretação da prisão do paciente, fatos que evidenciam fundado temor e risco concreto de reiteração delitiva, impondo-se a proteção de sua integridade psíquica. Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o perigo decorrente do estado de liberdade do paciente permaneceu atual, devendo a necessidade da prisão ser aferida à luz dos fundamentos cautelares que a autorizam, e não exclusivamente pela data dos fatos imputados. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a manutenção da custódia preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem sua indispensabilidade. As medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal, art. 319, mostram-se insuficientes diante do contexto de unidade doméstica e do histórico de perseguições relatado pela vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva no crime de estupro de vulnerável mostra-se devidamente fundamentada quando a decisão evidencia a gravidade concreta da conduta, o abuso de confiança nas relações domésticas e o risco real à integridade da vítima e à instrução criminal, demonstrado por relatos de perseguição e intimidação posteriores à descoberta dos fatos, circunstâncias que tornam insuficientes as cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CP, art. 217-A e 71; CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857776/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081287-57.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado João Pedro Dias Neto, em favor de Samuel Venancio da Silva, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGER a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora